Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-13.2020.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001329-13.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALZIRA MARIANO FERREIRA - CPF: 045.894.711-32 (APELANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 079.884.781-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALZIRA MARIANO FERREIRA - CPF: 045.894.711-32 (APELADO), JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 079.884.781-68 (APELADO), JOSE FERREIRA FILHO - CPF: 104.286.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 176.074.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GONSAGA FERREIRA - CPF: 747.397.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MARIANA FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 229.816.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIANO FERREIRA - CPF: 280.539.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZANA MARIANA FERREIRA LEISMANN - CPF: 346.884.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AURORA BETESAIDA FERREIRA MACARI - CPF: 441.866.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIANO FERREIRA - CPF: 469.079.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MARIANO FERREIRA - CPF: 629.855.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TOBIAS FERREIRA MARIANO - CPF: 042.918.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ALZIRA MARIANO FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE ALVES FERREIRA (APELADO), MARCIA MARIANO FERREIRA - CPF: 280.539.661-87 (APELANTE), MARCIA MARIANO FERREIRA - CPF: 280.539.661-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVA MARIANO FERREIRA - CPF: 469.079.041-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARIANO FERREIRA - CPF: 280.539.661-87 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTERESSE DE INCAPAZ – INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CUSTUS LEGIS
–EVIDENTE PREJUÍZO –
VÍCIO INSANÁVEL
– NULIDADE DA SENTENÇA
–
RECURSO PROVIDO.

A não intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de menor gera a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Inventário julgada procedente para homologar a partilha feita de forma amigável. Sem custas e honorários (Id. 109076642).

O apelante suscita a nulidade da sentença em virtude da não intervenção do Ministério Público, o que seria obrigatório tendo em vista a presença de herdeiro incapaz.

Aduz que há “
grave prejuízo ao herdeiro incapaz (artigo 279, § 2º, do CPC), porquanto este órgão não teve a oportunidade de manifestar acerca da partilha formalizada e, consequentemente, de requerer a avaliação dos bens deixados pelos de cujus
”.

Pugna pelo retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões (id. 109076646).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso
(id. 112999492).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante suscita a nulidade da sentença em virtude da não intervenção do Ministério Público, o que seria obrigatório tendo em vista a presença de herdeiro incapaz.

Pede o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Como registrado pelo Promotor de Justiça, o MP foi intimado apenas no momento da nomeação da inventariante; e não o foi posteriormente, para se manifestar sobre o mérito.

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 178. O Ministério Público
será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica
nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

II -
interesse de incapaz
;

Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.

Portanto, era necessária a intervenção do MP, já que há interesse de incapaz.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
Havendo nos autos interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Inteligência do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Ausente a intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição, há que se decretar a nulidade do feito, mormente quando patente o prejuízo ao incapaz.

(TJMG, AI n. 10220140022454001, relator Des. Estevão Lucchesi, julgado em 25/01/2018, publicado em 02/02/2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022